Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727775-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: ROBERTA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente autorize a realização do tratamento Oncológico (quimioterapia (ABRAXANE) para Neoplasia), bem como dos exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A agravante sustenta que há periculum in mora reverso, que veda a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300, §3o, do CPC, pois uma vez fornecido o medicamento não será possível reaver os valores. Sustenta que não houve recusa na cobertura do tratamento, tão somente a negativa de custeio específico do medicamento ABRAXANE, considerado tratamento experimental para a situação clínica da agravada, já submetida a quimioterapia e radioterapia, ou seja, não é hipótese de tratamento de primeira linha. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. Com efeito, os relatórios médicos consignam que a agravante é portadora de neoplasia de pâncreas, com metástase no fígado e pulmão, sendo recomendável tratamento com medicamento denominado ABRAXANE, o qual é devidamente registrado pela ANVISA. Conforme entendimento do STJ, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). Conforme entendimento firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Nesse sentido, o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018) O tratamento contra o câncer está previsto na lista de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. Depois, por força da tutela de urgência, deferida em agosto/2019, tudo indica que a agravada está recebendo o medicamento, de maneira que não é conveniente a sua interrupção, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Por fim, eventual discussão sobre as condições da paciente e sobre a necessidade ou não da manutenção do medicamento é matéria pertinente ao mérito da demanda que exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de apreciação dos requisitos da antecipação da tutela recursal. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL. (...) PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO. (...) 2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009) Não há irreversibilidade da medida, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse da recorrida é pela manutenção de sua vida, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo agravante podem ser posteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. Assim, não vislumbro dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator